Tribunal: TJDFT
Processo: 0716891-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716891-74.2023.8.07.0003 APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra a sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia, exarada sob o Id. 541098560, em ação de busca e apreensão, proposta em desfavor de LUIZ CARLOS DOS SANTOS, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil - CPC. Na origem, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar, argumentando que a requerida inadimpliu obrigação de contrato de financiamento de bens móvel (Veículo Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: GOL 1.0, Ano: 2008/2009, Cor: PRATA, Placa: NKW2661, Renavam: 00118953729, Chassi: 9BWAA05U89T145365). Sobreveio acórdão (Id. 57141285), no qual a apelação interposta pelo banco ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA foi conhecida e desprovida em julgamento unânime pelo colegiado desta Turma Cível. Para melhor elucidação, transcrevo a ementa do julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA PARTE. VIA SISTEMA. PARCEIRA ELETRÔNICA CADASTRADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DO PROCESSO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1. A intimação via sistema feita à instituição financeira parceira, nos termos da Portaria GC n. 160/2017 deste Tribunal e da Lei n. 11.419/06, considera-se pessoal. 2. A omissão da parte que impede o prosseguimento do processo por mais de 30 dias, que se repete mesmo após nova intimação pessoal, legitima a extinção do feito por abandono do processo, nos termos do art. 485, inciso III e § 1o, do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida. O referido julgamento foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 25/03/24 e publicada no dia útil seguinte, conforme certidão de Id. 57318011. Em 01 de abril de 2024, peticiona nos autos (Id. 57402952 e 57499731), terceiro interessado - LUAN FELLIPE LOVI -, requerendo habilitação nos autos, tendo em vista seu interesse no julgamento da causa, uma vez que se diz proprietário do veículo, objeto do litígio, bem com requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, retire-se a etiqueta de sigilo nos presentes autos, tendo em vista a improcedência dos pleitos iniciais, confirmada por acórdão. De acordo com o art. 119, do CPC, o terceiro interessado que deseje intervir no processo poderá fazê-lo, desde que demonstre interesse que o legitime para atuar no feito, na qualidade de assistente. A assistência, simples ou litisconsorcial, somente é admitida até o trânsito em julgado, uma vez que a finalidade do referido instituto é justamente influenciar o resultado da demanda. Esse é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIMITES SUBJETIVOS. EXTENSÃO INCABÍVEL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA. ADMISSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. Nos termos do artigo 506, do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. A assistência, simples ou litisconsorcial, somente é admitida até o trânsito em julgado, conforme preceitua o artigo 119, do Código de Processo Civil, uma vez que a finalidade do referido instituto é justamente influenciar o resultado da demanda. A assistência, modalidade de intervenção de terceiros, não serve e não pode ser admitida como forma de alargamento subjetivo da coisa julgada. O ajuizamento de demanda judicial é uma faculdade a toda e qualquer pessoa, representando o direito de ação constitucionalmente instituído” (Acórdão 1379830, 07224829420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. REQUERIMENTO FORMULADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE TRÂNSITO EM JULGADO. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Com o encerramento da fase de cognição do processo não há resultado útil a alcançar com o requerimento de intervenção de terceiro. Nesse ponto, deve-se ressaltar que o assistente objetiva evitar a prolação de sentença que contrarie a pretensão da parte assistida, por ter interesse jurídico próprio, seja em relação jurídica com o assistido, ou mesmo com seu ex adverso. 2. A intervenção de terceiro não consubstancia meio hábil à rediscussão de matéria já submetida aos efeitos da coisa julgada. 3. Recurso conhecido e desprovido. 4. Liminar Revogada” (Acórdão 967144, 20160020074253AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 27/9/2016. Pág.: 329/336). Grifo nosso Com efeito, para que se admita a assistência é indispensável a comprovação de que o postulante tem interesses jurídicos convergentes com aquele a quem buscar auxiliar. Como pontifica Daniel Amorim (Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 5a edição, página 220): “O pressuposto da assistência é a existência de um interesse jurídico do terceiro na solução do processo, não se admitindo que um interesse econômico, moral ou de qualquer outra natureza legitime a intervenção por assistência. Dessa forma, somente será admitido como assistente o terceiro que demonstrar estar sujeito a ser afetado juridicamente pela decisão a ser proferida em processo do qual não participa, sendo irrelevante a justificativa no sentido de que sofrerá eventual prejuízo de ordem econômica ou de qualquer outra natureza”. Nesse sentido, após a retirada a etiqueta de sigilo dos presentes autos, manifeste-se o terceiro interessado a ingressar no feito, em qual das partes deseja assistir, bem como comprove a posse do bem móvel, objeto do litígio, a fim de justificar sua intervenção nos autos. A respeito do pedido de gratuidade de justiça, em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência do requerente comprovar, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica. Sabe-se que, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência, acostada aos autos sob o Id. 57499736, não vincula o magistrado, razão pela qual determino ao requerente a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, para fins de comprovação de sua hipossuficiência. Retire-se a etiqueta de sigilo nos presentes autos. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator